Tribunal: TJDFT
Processo: 0729846-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIA EM PROGRAMA DE TELEVISÃO. HONRA DO AUTOR. OFENSA. GENITORA. DANO MORAL REFLEXO. ATRIBUIÇÃO DE PRÁTICA DELITUOSA. DIVULGAÇÃO DE FOTO DA PARTE. EQUÍVOCO NA NOTÍCIA. LIBERDADE DE IMPRENSA. EXTRAPOLAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. ATO ILÍCITO. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMISSORAS DE TV LÍDER E AFILIADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. A legitimidade de parte, como condição para o exercício do direito de ação, é aferida genericamente ou in status assertionis, conforme a Teoria da Asserção. Pressupõe-se a qualidade de parte, na demanda, para quem propõe a ação (autor) e em face de quem a lide é movida (réu), a partir da relação que se estabelece aprioristicamente na narrativa fática da petição inicial. Não prevalece a alegação de ilegitimidade de parte no caso, pois, pela narrativa fática descrita na petição inicial, vislumbra-se a existência de liame subjetivo dos réus à situação de inadimplemento apontada pelo autor. A atividade jornalística acarreta, em diversas ocasiões, a colisão de dois direitos fundamentais, quais sejam, a liberdade de informação e a tutela dos direitos da personalidade, especialmente quanto à honra, imagem e vida privada, sendo necessário sopesar os interesses em conflito e optar por aquele que deve prevalecer no caso concreto. Há abuso no exercício do direito fundamental à liberdade de informação em reportagem publicada em programa televiso que, por ocasião da cobertura de assassinato, atribuiu erroneamente ao autor a prática de conduta delituosa, ao afirmar que ele matou membro de gangue rival, permanecendo preso pelo período de cinco anos, e que, ao ser libertado, foi morto e decapitado, por motivo de vingança, divulgando foto sua para identificá-lo, ocasião em que era, inclusive, menor de idade. Apesar de a emissora TV BRASÍLIA, responsável pela transmissão do programa em que foi veiculada a notícia ofensiva, ser afiliada da emissora líder REDE TV!, certo é que esta cede espaço para aquela transmitir a programação local, além de retransmitir o conteúdo televiso de abrangência nacional, de modo que deve responder solidariamente pelos atos ilícitos e abusos praticados no exercício da atividade jornalística frente ao público em geral, ante a relação de subordinação entre a emissora geradora e a sua afiliada. Além disso, a emissora afiliada utiliza o nome e imagem da emissora líder para o exercício da sua atividade econômica, restando evidente, portanto, a responsabilidade solidária das empresas rés pelos danos causados. Não se desincumbindo as emissoras rés do ônus probatório que lhes cabia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, de rigor a condenação por veicularem matéria com conteúdo ofensivo e denegridor da imagem do autor, circunstância que atinge, obliquamente, a sua genitora, viabilizando a percepção de compensação pelos danos morais experimentados. O valor a ser arbitrado a título de indenização por danos morais não pode ser elevado em excesso, a ponto de configurar fonte de enriquecimento da vítima, nem demasiadamente baixo, culminando na negação de seu caráter punitivo. Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser atendidos os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Atento ao caráter compensatório da sanção, à natureza intrínseca da indenização, à gravidade da repercussão da ofensa, às circunstâncias específicas do evento, à dor sofrida pelas vítimas, bem como à natureza do direito subjetivo fundamental violado, o valor da indenização fixado em montante elevado merece redução.